Tribunal: TJMT
Processo: 0002005-40.2017.8.11.0091
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002005-40.2017.8.11.0091
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários, Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ELEUTERIA DOMINGUES MATEOS - CPF: 929.440.279-72 (APELADO), DANIEL JAROLA SCRIPTORE - CPF: 032.834.749-31 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT - CNPJ: 70.431.630/0001-04 (APELANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), DANILO MOURA SCRIPTORE - CPF: 266.750.808-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO – ANULATÓRIA DE GARANTIA REAL – DÍVIDA BANCÁRIA CONTRAÍDA POR CÔNJUGE MUNIDO DE PROCURAÇÃO OUTORGADA POR INSTRUMENTO PÚBLICO – AMPLOS PODERES PARA CELEBRAR NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS – OFERECIMENTO DE IMÓVEL DO CASAL EM GARANTIA DA DÍVIDA – AUSÊNCIA DE PODERES ESPECÍFICOS PARA O ATO – OUTORGA UXÓRIA NECESSÁRIA – RELATIVIZAÇAO DO ARTIGO 1.647, INCISO III, DO CC – VEDAÇÃO DO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO – BOA-FÉ CONTRATUAL OFENDIDA POR PARTE DO CÔNJUGE SIGNATÁRIO DO CONTRATO – ANULAÇÃO DA GARANTIA APENAS EM RELAÇÃO À MEAÇÃO DA ESPOSA – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

1 - Em regra, a falta de outorga uxória expressa era capaz de gerar a nulidade plena da garantia, tanto que foi editado o Enunciado de Súmula no 332, com o seguinte teor: “
A fiança prestada sem autorização de um dos cônjuges implica a ineficácia total da garantia
”.

2 - No entanto, com base na boa-fé objetiva e no dever de lealdade, a atual jurisprudência caminha no sentido de que o garantidor que declara informação falsa, como por exemplo estado civil diverso do real ou possuir procuração outorgada por instrumento público com poderes ilimitados e irrestritos para contrair empréstimos em nome do cônjuge, mas que omite a existência poderes específicos para dar garantia, age com má-fé, não podendo se beneficiar da nulidade a que deu causa.

3 - Dentre os poderes outorgados, está o de contrair financiamentos e assinar contratos de empréstimos

em nome do casal. Mesmo ciente de que o instrumento público não conferia poderes específicos para gravar o patrimônio do casal de ônus real, o Sr.
Paulo Payo Mateos
deu o imóvel litigioso em garantia da dívida e assinou o contrato, inclusive, no campo reservado à “outorga uxória”, conduta essa que faz com que a regra do artigo 1.647, inciso III, do CC, seja relativizada.

4 - No caso concreto, a pretensão anulatória deve ser parcialmente acolhida apenas para proteger o patrimônio do cônjuge não participante, mantendo-se a obrigação da parte signatária com o credor.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela
Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados do Vale do Juruena
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da Vara Única da Comarca de Nova Monte Verde, que julgou procedente o pedido formulado na Ação Anulatória de Garantia Fiduciária ajuizada por
Eleutéria Domingues Mateos
.

O Juiz
a quo
fundamentou que o esposo da Apelada, Sr.
Paulo Payo Mateos,
celebrou com a Cooperativa Apelante o Contrato Bancário no B61030676-4 no valor de R$ 365.000,00 (trezentos e sessenta e cinco mil reais) e, em garantia, ofereceu a Fazenda Flor da Serra III com 121 hectares, matriculada sob o no 1185 do CRI de Nova Monte Verde, de propriedade do casal
Mateos
, o qual é casado pelo regime de comunhão universal desde 1.964.

Considerando a ausência de outorga uxória da Apelada especificamente para o ato impugnado, o Juiz sentenciante anulou a garantia por completo, nos termos do artigo 1.647, inciso III, do Código Civil.

Ao final, condenou a Apelante no ônus da sucumbência e arbitrou os honorários em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Inconformada, a Cooperativa Apelante asseverou que não há vício na garantia prestada por
Paulo Payo Mateos
, máxime porque este detinha poderes irrestritos outorgados pela Apelada por instrumento público.

Sustenta que, dentre os poderes outorgados, estavam: contrair financiamentos e assinar contratos de empréstimos em nome da Apelada, caindo por terra a propalada nulidade.

Mais adiante, salienta que, vencida e não paga a dívida, é seu direito, enquanto credora, executar o título e reclamar o imóvel garantidor do débito, sob pena enriquecimento ilícito da parte adversa, em especial porque o casal
Mateos
não nega o recebimento do numerário, tampouco questiona a inadimplência.

Com suporte nesses argumentos, a Apelante pugnou pela reforma da sentença, a fim de que seja validada a garantia na sua integralidade.

As contrarrazões foram apresentadas no ID 73313968.

O pedido de efeito suspensivo foi deferido no ID 74681957.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Exsurge dos autos que, munido de Procuração outorgada por instrumento público pela sua esposa
Eleutéria Domingues Mateos
, em 21/06/2016, o Sr.
Paulo Payo Mateos
contratou com a
Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados do Vale do Juruena
o empréstimo no valor de R$ 365.000,00 (trezentos e sessenta e cinco mil reais) e, em garantia, ofereceu a Fazenda Flor da Serra III com 121 hectares, matriculada sob o no 1.185 do CRI de Nova Monte Verde, de propriedade do casal, conforme descrito no Contrato Bancário no B61030676-4.

Além da garantia real,
Alceir José de Oliveira
e
Altair José De Oliveira
assinaram a Cédula Bancária como avalistas.

O Sr.
Paulo Payo Mateos
e a Apelada são casados pelo regime de comunhão universal de bens desde 14/05/1964. Considerando a apresentação da Procuração por Instrumento Público com poderes gerais e ilimitados para: “
gerir e administrar a outorgante e todos os seus negócios comerciais, bancários e outros, podendo celebrar com pessoas físicas e jurídicas, especialmente empresas de telecomunicações, contratos de todas as espécies e naturezas, especialmente de prestações de serviços ou que envolvam a sua atividade empresarial, receber importâncias, cheques, títulos e valores, passar recibo e dar quitação, pagar e receber contas, notas promissórias e duplicatas, aceitar, endossar, caucionar, emitir e descontar duplicatas, efetuar descontos, assinar propostas, cartas de remessa, retirar correspondência ou encomenda nas empresas de correios ou outro meio de transporte, podendo abrir e movimentar conta bancária: BANCO DO BRASIL S.A., HSBC BANK BRASIL S.A. – BANCO MÚLTIPLO, BANCO SANTANDER, BANCO ITAU S.A., SICOOB, COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO VALE DO PIQUIRI – SICREDI VALE DO PIQUIRI, DEMAIS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS DE CRÉDITO em qualquer praça, podendo, para tanto, dito procurador solicitar contratos, dar e receber ordens de pagamento, emitir e assinar cheques, requisitar talões de cheques, fazer depósitos em dinheiro ou cheques, aplicações ou resgates (...) liquidar contas, abrir contas,
contrair financiamentos, assinar contratos de empréstimos
, assinar notas promissórias, duplicatas, (...)
” (sem destaques no original), a qual foi emitida em 30/05/2012, Sr.
Paulo Payo Mateos
assinou o Contrato Bancário no B61030676-4, inclusive o campo reservado para “outorga uxória”.

Anota-se que o prazo para pagamento da dívida contraída por
Paulo Payo Mateos
venceu em 30/06/2019.

A despeito disso, em 13/12/2017, a Apelada ajuizou a Ação de Anulação de Garantia Fiduciária alegando que a garantia ofertada por seu esposo ocorreu sem o seu consentimento. Salientou que ao outorgar a Procuração em 30/05/2012, não conferiu poderes específicos para alienar ou gravar de ônus real o imóvel do casal.

Tendo em vista a ausência de poderes especiais para dar o imóvel matriculado sob o no 1.185 do CRI de Nova Monte Verde em garantia, a Apelada pugnou pela declaração de ineficácia do ato jurídico.

Na contestação, a Apelante informou que, vencida e não paga a dívida, notificou o devedor principal para o efetuar o pagamento; todavia, sem êxito.

Por esse motivo, sustenta que tem direito de executar o contrato e de reclamar a garantia, máxime porque, no momento da contratação, o Sr.
Paulo Payo Mateos
garantiu que a Procuração outorgada pela Apelada era suficiente para dar o imóvel do casal como garantia da operação.

Encerrada a instrução, sobreveio a sentença, na qual o Juiz
a quo
considerou não ter havido outorga uxória da Apelada especificamente para o ato impugnado, razão porque anulou a garantia por completo, nos termos do artigo 1.647, inciso III, do Código Civil.

Inconformada, a Cooperativa Apelante recorreu pugnando pela manutenção do ônus real, e que não pode ser prejudicada pelo comportamento desleal do Sr.
Paulo Payo Mateos.

Pois bem. É sabido que, com o advento do Código Civil atual, a boa-fé objetiva foi elevada a cláusula geral, com a tríplice função: (i) interpretativa dos negócios jurídicos; (ii) criadora de deveres anexos à prestação principal; (iii) restritiva de direitos.

A (i) primeira função visa atribuir à norma (legal ou contratual) o significado mais honesto e leal e encontra previsão no artigo 113 do Código Civil. A (ii) segunda impõe às partes deveres não previstos no contrato, mas que objetivam a colaboração mútua para que o pacto seja cumprido, atingindo a sua finalidade social e criando, assim, deveres de informação, sigilo, segurança, que serão moldados conforme cada relação jurídica concreta. Já a (iii) terceira função visa impedir o exercício de direitos contrários à boa-fé que deve imperar nas relações privadas, vedando comportamentos que, apesar de aparentemente lícitos, amparados por dispositivos legais ou cláusulas contratuais, contrariam a confiança e lealdade.

Exsurge da (iii) terceira função a ideia de tutela da confiança, segundo explicações dadas por Schreiber,
in verbis
:

Ao impor sobre todos um dever de não se comportar de forma lesiva aos interesses e expectativas legítimas despertadas ‘no outro’, a tutela da confiança revela-se, em um plano axiológico-normativo, não apenas como principal integrante do conteúdo da boa-fé objetiva, mas também como forte expressão da solidariedade social, e importante instrumento de reação ao voluntarismo e ao liberalismo ainda amalgamados ao direito privado como um todo
. (SCHREIBER, 2012, p.95)

Por esse motivo, o ordenamento proíbe o comportamento contraditório ou, na expressão em latim:
venire contra factum proprium
. Com esse princípio, não se pretende proibir a mudança de comportamento em virtude de razões externas e particulares, mas obstar que a primeira conduta, que gerou expectativa legítima da parte contrária, seja alterada por violação à boa-fé, a fim de obter vantagens indevidas.

A legislação estipula que determinados atos devem ser praticados por ambos os cônjuges para que tenham validade. Assim, salvo no regime da separação absoluta de bens, nenhum dos cônjuges pode, sem autorização do outro, alienar ou gravar de ônus real os bens imóveis, prestar fiança ou aval; ou fazer doação não remuneratória de bens comuns. Essa é a exegese do artigo 1.647 do CC.

Importante ressaltar que a falta da outorga, por si só, não implica invalidade do negócio. A autorização do cônjuge pode ser posterior e se dar em instrumento autônomo, público ou particular, ou ser suprida pelo juiz. Em observância ao princípio da conservação dos atos e negócios jurídicos, permite-se a ratificação e a execução voluntária do negócio jurídico como causa impeditiva da anulação. A despeito disso, no caso concreto, a Apelada não pretende ratificar a outorga uxória, e sim impugnar a garantia real.

Tanto o aval quanto a fiança são meios de garantia prestada por terceiro, em geral gratuitamente, sendo necessária a anuência do cônjuge para que o ato seja válido. Não obstante a pena pela falta da outorga seja a anulação do ato (ônus real) por completo, o entendimento resultante da I Jornada de Direito Civil do Conselho da Justiça Federal, consubstanciado no Enunciado 114, é o seguinte:

“O
aval não pode ser anulado por falta de vênia conjugal, de modo que o inc. III do art. 1.647 apenas caracteriza a inoponibilidade do título ao cônjuge que não assentiu
.” (BRASIL, 2002).

Ou seja, relativizou-se a validade do ato apenas ao patrimônio do devedor principal/garantidor, preservando o do cônjuge preterido. Em regra, a falta de outorga uxória expressa era suficiente para gerar a nulidade plena da garantia, tanto que foi editado o Enunciado de Súmula no 332, com o seguinte teor: “
A fiança prestada sem autorização de um dos cônjuges implica a ineficácia total da garantia
”.

No entanto, com base na boa-fé objetiva e no dever de lealdade, a atual jurisprudência milita no sentido de que o garantidor que declara informação falsa, como por exemplo, o estado civil diverso do real, ou possuir procuração outorgada por instrumento público com poderes ilimitados e irrestritos para contrair empréstimos em nome do cônjuge, mas que omite a inexistência poderes específicos para dar garantia, age com má-fé, não podendo se beneficiar da nulidade a que deu causa.

No caso dos autos, conforme relatado, o Sr.
Paulo Payo Mateos
esteve na agência bancária de posse da Procuração outorgada pela Apelada, sua esposa, e manifestou a intenção de negociar dívidas que, reunidas, somavam a importância de R$ 365.000,00 (trezentos e sessenta e cinco mil reais).

Observa-se que, dentre os poderes outorgados, está o de contratar financiamentos e assinar contratos de empréstimos

em nome do casal. Mesmo ciente de que o instrumento público não conferia poderes específicos para gravar de ônus real o patrimônio do casal, o Sr.
Paulo Payo Mateos
ofereceu o imóvel litigioso em garantia da dívida e assinou o contrato no campo reservado para “outorga uxória”, conduta essa que faz com que a regra do artigo 1.647, inciso III, do CC seja relativizada.

Com efeito, em situações como a destes autos, anula-se a garantia apenas quanto à meação da Apelada, vista como cônjuge inocente ou preterida, não havendo que falar em anulação da garantia quanto à parte do cônjuge que contraiu a dívida.

Na espécie, a conduta inicial do Sr.
Paulo Payo Mateos
gerou na Apelante (credora) a confiança de que a garantia seria respeitada por sua esposa (Apelada), caso necessário.

No meu modo de ver, a boa-fé da credora está comprovada a partir do tipo de negócio entabulado, pois o esposo da Apelada está autorizado a realizar inúmeros tipos e espécies de negócios jurídicos, em especial aqueles que envolvem transações financeiras (cheques, duplicatas, empréstimos, contratos, contas bancárias etc.), já que a Procuração outorgada pela Apelada lhe confere amplos poderes, o que torna legítima a expectativa da Apelante.

O segundo comportamento, aparentemente lícito (anular negócio jurídico firmado sem as formalidades legais), caracteriza-se como ilícito funcional. Diante da situação, no caso concreto, a pretensão anulatória deve ser, parcialmente, acolhida, apenas para proteger o patrimônio da Apelada, cônjuge não participante, mantendo-se a obrigação da parte signatária com o credor, ou seja, a parte do Sr.
Paulo Payo Mateos
.

Esse posicionamento encontra ressonância na urisprudência, a exemplo do julgado abaixo:

FIANÇA - Cédula de Crédito Bancário - Ausência de
outorga uxória
- Fiador que se declarou solteiro - Caracterização de
má-fé
que afasta o reconhecimento de nulidade - Hipótese, entretanto, em que a garantia é ineficaz em relação à esposa do fiador.

- Não se verifica nulidade da fiança prestada se o fiador assinou o instrumento em que constava sua qualificação como solteiro - Ineficácia da garantia em relação à virago que não anuiu à fiança;

- Banco credor que deveria ter diligenciado a fim de verificar a qualificação do fiador.
(AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1.650.674 - SP (2020/0012432-8) 0 - MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI Relatora – julgado em 08/05/2020).

Feitas essas considerações,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo para reformar, em parte, a sentença e anular a garantia tão-somente da meação que cabe à cônjuge preterida, Sra.
Eleutéria Domingues Mateos
.

De conseguinte, redistribuo o ônus da sucumbência, ficando cada parte responsável por 50% das custas, despesas e honorários advocatícios, vedada a compensação.

Deixo de fixar os honorários recursais em virtude do seu não cabimento em casos de recurso parcialmente provido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2021